Tribunal: TJDFT
Processo: 0744843-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PESQUISA PELO SISTEMA ERIDF. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pesquisa patrimonial pelo sistema ERIDF, disponível à serventia judicial, constitui meio para a parte alcançar a efetividade da pretensão executiva, especialmente diante do esgotamento das diligências pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD.
2. Não há óbice legal para afastar o requerimento da parte nesse sentido, devendo-se dar primazia aos enunciados principiológicos insculpidos nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC e atendimento às recomendações do CNJ na utilização dos sistemas informatizados, disponibilizados para garantir celeridade e efetividade na tutela jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido.